Tribunal: TJDFT
Processo: 0722874-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722874-34.2021.8.07.0000 RECORRENTE: THAÍS DE CARVALHO BORGES RECORRIDOS: IL EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACADEMIA E FITNESS LTDA - ME, FÁBIO DE JESUS MACEDO DE OLIVEIRA, HÉLIO SANTOS OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS QUE RECAEM SOBRE BEM IMÓVEL. PENHORA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO VENTILADA EM INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. 1. O artigo 835, XII, do CPC/2015, expressamente, autoriza a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia. 2. Por força do princípio da vedação à inovação recursal, fica o Colegiado impossibilitado de se manifestar acerca de matérias não submetidas à prévia apreciação do Juízo ordinário, sob pena de supressão de Instância e de ofensa aos preceitos do contraditório e da ampla defesa. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. A recorrente aponta violação ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ nesse aspecto. Indica, ainda, dissídio interpretativo com julgados do TJPR e TJRS acerca da impenhorabilidade de bem de família, sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado nesse aspecto ou objeto do alegado dissídio. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado KLEBER OGAWA DOS SANTOS, OAB/DF 68.063 (ID Num. 39523397 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.” (AgInt no REsp n. 1.991.885/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022). Igual sorte colhe o especial no tocante à mencionada impenhorabilidade do bem de família, uma vez que tal questão, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Inclusive, “A ausência de indicação dos dispositivos de lei federal violados ou em torno dos quais haveria divergência jurisprudencial, caracteriza a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 1.915.577/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado KLEBER OGAWA DOS SANTOS, OAB/DF 68.063. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017